Tribunal: TJDFT
Processo: 0001222-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001222-44.2018.8.07.0020 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: CRISTINA MACHADO VALENTE LIMA RECORRIDO: MARYNE MOREIRA RODRIGUES BOAVENTURA, RAFAELLA SILVA MATIAS, WILDSON MOREIRA RODRIGUES DESPACHO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por CRISTINA MACHADO VALENTE LIMA contra sentença que rejeitou a queixa-crime ajuizada em desfavor de WILDSON MOREIRA RODRIGUES, MARYNE MOREIRA RODRIGUES BOAVENTURA, RAFAELLA SILVA MATIAS. WILDSON MOREIRA RODRIGUES e RAFAELLA SILVA MATIAS apresentaram contrarrazões ao recurso nos IDs 13696199 e 13696414, respectivamente. MARYNE MOREIRA RODRIGUES BOAVENTURA, entretanto, nao foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, porque não foi localizada. Dessa forma, acolhendo o parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 14015838), encaminhem-se os à Defensoria Pública para que ofereça as contrarrazões em relação a MARYNE MOREIRA RODRIGUES BOAVENTURA. I. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador